Tribunal: STF
Processo: ARE 1411426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (eDOC 8, p. 1)



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida com o objetivo de compelir o Município de São Luís/MA a disponibilizar transporte escolar aos alunos da Ilha de Tauá Mirim. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput; 60, § 4º, II; e 167, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a disponibilização de transporte escolar deve ocorrer nos limites da previsão orçamentária municipal (eDOC 10, p. 8).



    Com base nisso, afirma-se que, ao conceder a tutela judicial, o Tribunal de origem preservou interesses particulares em detrimento do interesse público primário (eDOC 10, p. 7).



    Argumenta-se, ainda, que houve ofensa ao princípio da separação dos poderes, posto que não competiria ao Poder Judiciário se imiscuir na elaboração de políticas públicas (eDOC 8). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que é obrigação do Estado garantir transporte escolar gratuito às crianças e adolescentes que não possuem escola próxima à sua residência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A sentença atacada tem como objetivo garantir o serviço de fornecimento de transporte escolar aos estudantes do município Apelante, e está de acordo com as determinações da Constituição Federal que assegura a educação como direito fundamental a todos e dever do Estado, nos termos do art. 205 e 211 da CF/88 (...)



    Por sua vez a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) garante como parte da prestação do serviço público de educação, o transporte escolar (...)



    Dessa forma, postas as balizas legais afetas a promoção do direito à educação, valorização da cidadania e da dignidade da pessoa humana, é imperioso reconhecer a obrigação do ente municipal no fornecimento do transporte escolar gratuito às crianças e adolescentes que não possuem escola próxima a sua residência, sob pena de multa. 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o tema: “é possível ao poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionais previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo (AgR no AI nº 734.487/PR, rel. Min. Ellen Gracie)” (eDOC 5)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo local na disponibilização de transporte escolar para crianças e adolescentes alunos na Ilha de Tauá Mirim.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir tanto a efetiva inércia do governo local na implementação das políticas públicas, como também a possível colocação em risco dos direitos fundamentais de caráter social dos alunos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1356291, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1336514 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente